Tribunal: TJMT
Processo: 1010155-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010155-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMARIO TOBIAS DA SILVA ARRUDA - CPF: 042.866.961-11 (RECORRENTE), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010155-64.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Recorrida(s):

Romário Tobias da Silva Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO SERVIÇO PÓS-PAGO PARA PRÉ-PAGO. CONSUMIDOR INDUZIDO AO ERRO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor comprova que solicitou a alteração do plano pós-pago para o plano pré-pago, fato confirmado pela empresa de telefonia e esta permanece enviando faturas para pagamento, a meu ver, resta configurada a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar, pelo dano moral sofrido, ante a tentativa de resolução administrativa, sem sucesso.

Reduz-se a indenização pelo dano moral, se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, OPINO por:

1.

REJEITAR
a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela ré à defesa.

2.

RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR
a inversão do ônus da prova deferida em favor do Autor, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC.

3.

J
ULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré e
RATIFICANDO a
liminar deferida à Decisão de ID no
29864182, tornando-a definitiva.

4.

DECLARAR A INEXISTÊNCIA
dos débitos específicos relativos às faturas com vencimento nos meses de d
ezembro de 2019 (R$ 54,75), janeiro de 2020 (R$ 54,99), fevereiro de 2020 (R$ 54,99) e março de 2020 (R$ 24,82).

5.

No que concerne aos
danos morais
,
OPINO por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa
e por
condenar
a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

6.

Por fim, no que tange ao pedido contraposto, OPINO por INDEFERI-LO, eis que manifestamente improcedente.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

O caso em discussão se refere a solicitação de alteração do plano pós-pago para o plano pré-pago, em 12/11/2019, que não foi realizado pela empresa, o que gerou a cobrança das faturas referente aos meses de dez/19, jan/20, fev/20 e março/20. Em suas razões recursais, a empresa de telefonia alega que não houve o cancelamento, pois o Autor permaneceu utilizando a linha, razão pela qual, os valores são devidos.

Pois bem. Em análise dos autos, tenho que o caso não se trata de pedido de cancelamento de linha, mas sim, pedido de alteração de plano prós-pago para pré-pago. Com isso, ao solicitar a alteração do plano em novembro/19 e o atendente informar que a alteração havia sido efetivada, passou o Autor a realizar ligações acreditando estar utilizando já o plano alterado. Inclusive, a própria Requerida confirma que o Autor entrou em contato em 13/12/2019 solicitando o cancelamento do plano. Em assim sendo, é evidente que o consumidor foi induzido ao erro, nas duas oportunidades, pois os atendentes informaram que a alteração havia sido concluída, razão pela qual permaneceu o Autor utilizando a linha como se pré-paga fosse. Portanto, a falha na prestação do serviço está devidamente caracterizada.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Portanto, o dano moral encontra-se devidamente configurado, visto que o Autor tentou resolver o problema administrativamente
, mas sem êxito, circunstância que causam transtornos, sensação de impotência e desconforto o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, em meu entender, não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar os fatos em concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021